Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A. em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação aos cálculos do perito em liquidação de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de liquidação de sentença coletiva deduzido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, tendo como título executivo o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp 1.319.232/DF, que julgou procedente pedido na ação civil pública, para declarar ilegal o cálculo da correção monetária das cédulas de crédito rural para o mês de março de 1990. No mesmo julgamento, o BANCO DO BRASIL S/A foi condenado a restituir aos mutuários o valor porventura cobrado a maior. Realizada perícia contábil, o expert concluiu que o valor cobrado a maior e a ser restituído ao autor, calculado segundo o título executivo, seria de R$126.795,29 (cento e vinte e seis mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos). O devedor impugnou os cálculos e sob o pálio de que o perito considerou os efeitos reflexos da alteração do índice de correção monetária do mês de maço de 1990 sobre as demais parcelas. O juízo rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da impugnação ao laudo pericial. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão recorrida, acatar a impugnação ao laudo pericial e determinar a exclusão dos efeitos reflexos da cobrança indevida sobre os juros e correção monetária das parcelas subsequentes. Preparo regular sob ID 55788020. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A discordância do réu resume-se na metodologia de cálculo utilizada pela perita. Afirmou, em ID 182075738, ter razão a perita quanto à existência dos reflexos nos demais valores posteriores a abril/1990, contudo, entendeu que na ACP houve determinação ao recálculo dos valores tão somente da diferença ocorrida em abril/1990, em relação aos percentuais de 84,32% e 41,28%, acrescidos de juros de mora a taxa de 0,050%. Dessa forma, o réu defendeu não constar de forma expressa, no título executivo, que sejam apurados reflexos sobre a movimentação posterior, apenas respeitadas as devoluções da Lei Federal 8088/90, as indenizações do PROAGRO e os ajustes que beneficiaram o Exequente (ID 182075740, pág. 08). Em que pese à discordância do devedor quanto aos cálculos periciais, tenho que a metodologia utilizada pela perita é adequada e razoável para liquidar os valores devidos. Senão vejamos: Segundo as explicações constantes no Laudo (Perícia Contábil Esclarecimento II – ID 179265540), a perita afirma que o Título Executivo não restringiu seu alcance à devolução apenas ao lançamento registrado em abril/1990, mas sim a todos os demais lançamentos que cobraram valor a maior do mutuário a partir de abril/1990 por conta da substituição do percentual 84,32% (IPC) pelo percentual deferido 41,28% (BTN-f). Pondera ainda que o financiamento tem seu histórico impactado matematicamente/financeiramente a partir de abril/1990 e, por óbvio, é dever da perícia demonstrar o real valor pago pelo mutuário quando os encargos majorados e quitados carregam esse reajuste. Informa que o próprio assistente técnico do Banco atesta os reflexos acontecidos nos lançamentos seguintes a abril/90, quando afirma:” (...) Verdade até razão lhe assiste quanto em haver os reflexos nos demais valores posteriores a abril/1990, (...)” e, conclui ser esta declaração suficiente para validar a metodologia e os valores apurados pela perícia. Por fim, assevera que o saldo devido aos Requerentes é de R$ 126.795,29, atualizado monetariamente pelos indexadores do TJDFT, aplicado juros de 0,50% e 1% desde 21/07/1994 (citação da ACP) até maio/2023. Diante dos fundamentos presentes no laudo pericial, conclui-se que todos os lançamentos, após abril/90, foram impactados pela majoração do percentual 84,32% em abril de 1990 e refletir a aplicação do índice correto sobre todos os lançamentos posteriores é medida de justiça a fim de que não sejam consideradas somente as rubricas as quais beneficiam ao requerido, mas todos os lançamentos subsequentes, após abril de 1990, impactados pela majoração do percentual 84,32% em abril de 1990. Portanto, a metodologia, constante no laudo pericial, deve prevalecer. Consequentemente, o laudo pericial não merece reparos porquanto está de acordo com a sentença, com juros moratórios desde a citação da Ação Civil Pública e com abatimento dos valores efetivamente não pagos pelo mutuário. Isso posto, levando-se em consideração que os referidos cálculos estão de acordo com a sentença exequenda e esta decisão, homologo o laudo pericial (ID 162354040) e os esclarecimentos prestados em ID179265540, bem como os valores neles apontados, em relação à cédula rural (87/00175-6), para fins de liquidação de sentença.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros demora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” A atualização do saldo devedor ocorre, primeiramente, pela incidência da correção monetária e, em seguida, pelo acréscimo dos juros remuneratórios contratados. Dessa forma, eventual aplicação de um índice de correção monetária indevido e superior ao dobro do que seria correto, os juros calculados supervenientemente tomariam como base de cálculo o saldo devedor superdimensionado. Essa parece ser uma das discussões travadas. O mesmo ocorre nas parcelas subsequentes e por força do reflexo dessa correção. Ao calcular os encargos contratuais, sejam eles de mera atualização monetária ou de juros remuneratórios ou moratórios sobre o saldo devedor que estivesse erroneamente apurado, repete-se a cobrança indevida e em efeito recorrente. Não se pode dar interpretação literal ao título executivo e para alterar o cálculo da correção monetária tão somente quanto ao saldo devedor do mês de março de 1990, ignorando seus efeitos reflexos sobre os demais encargos contratuais que incidiram sobre base de cálculo superestimada e decorrente da utilização indevida do IPC em lugar da BTN para aquele período. Conclusão, a partir do cálculo proposto nas razões recursais, o seu acolhimento liminar poderia, no caso de eventual equívoco na sua elaboração, se consolidaria uma cobrança indevida, porque dissonante do título executivo e em clara contradição com os fundamentos do decisum. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator